Tribunal: TJBA
Processo: 8070302-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8070302-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS

Advogado(s)
:
FABIO ZELLI MARTINS

EMBARGADOS: JULIANA PEREIRA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA, AGATA CAROLINE SOUZA NEVES

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO AMBIENTAL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA RÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS DECORRENTES DE EXPOSIÇÃO AO AMIANTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO INTEGRAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
. VÍCIOS INEXISTENTES.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento da empresa mineradora, mantendo a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas em Ação Indenizatória por danos decorrentes de exposição ambiental ao amianto. A Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, que não teria enfrentado diretamente as teses de: (i) omissão e obscuridade quanto à denunciação da lide, ignorando as provas da responsabilidade contratual e legal de terceiros; (ii) obscuridade na fundamentação do nexo causal; e (iii) contradição na validação da juntada de documentos preexistentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se aprofundar nas teses de defesa da Embargante, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada ao se aplicar o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental objetiva (teoria do risco integral) como fundamento principal, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a inadmissibilidade da denunciação da lide e a regularidade do processamento do feito com base na natureza da responsabilidade por dano ambiental, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

4.
As teses de defesa foram implicitamente rechaçadas. O julgado não ignorou os argumentos, mas concluiu que a natureza objetiva e solidária da responsabilidade ambiental, fundada na teoria do risco integral, torna juridicamente irrelevante, para a defesa da ré na lide principal, a discussão sobre a culpa de terceiros, a qual deve ser arguida em ação autônoma de regresso (art. 125, § 1º, CPC).

5.
A decisão atacada, ao confirmar a validade da juntada de documentos antes da citação (em respeito ao contraditório e à ausência de prejuízo) e ao postergar a análise aprofundada do nexo causal para a fase de instrução, seguiu o rito processual adequado e a jurisprudência consolidada. Não há, portanto, vícios a serem sanados, mas sim a adoção de teses jurídicas contrárias aos interesses da Embargante.

6.
O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o uso do recurso para rediscutir o mérito de uma causa já analisada evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

V. Tese de julgamento:

i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado. A sua oposição com o claro intuito de rejulgamento caracteriza o manifesto propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao afastar a denunciação da lide com base na teoria do risco integral aplicável à responsabilidade civil ambiental, não se aprofunda na análise de provas sobre a culpa de terceiros, pois tal discussão é impertinente para a defesa do poluidor na lide principal.

iii) A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), sendo inadmissível a invocação de fato de terceiro como excludente de responsabilidade, resguardado o direito de regresso do poluidor em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 125, § 1º, 435, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8033021-78.2021.8.05.0000 e ED
8010150-46.2024.8.05.0001

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8070302-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante o
Sama Minerações Ltda.
e como Embargados
Juliana Pereira de Sousa
e
Heitor Benevaldo de Sousa Teixeira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com aplicação de multa
, nos termos do voto condutor.